Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REPORTAGEM. JORNAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que argui, preliminarmente, nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, alega que apenas reproduziu informação já publicada em outro blog, e acrescenta que a matéria jornalística não fez menção quanto a prática de ato ilícito por parte da autora, ora recorrida. Sustenta que as informações divulgadas não tiveram cunho difamatório, tampouco sensacionalista, não tendo sido o responsável pela redação da matéria. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Conforme art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Na r. sentença, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância do recorrente não significa ausência de fundamentação, tampouco afastamento de aplicação de legislação federal. Preliminar rejeitada.
4. O princípio da liberdade de imprensa e direito à informação não são absolutos, devendo se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada.
5. O art. 220 da Constituição Federal permite a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, em processo ou veículo. A matéria jornalística publicada, seja a televisionada, seja escrita, ou ainda nas redes sociais, deve cingir-se a transmitir a notícia de interesse público, para que a sociedade tome conhecimento de fatos que lhe digam respeito. Esse é o substrato da liberdade de informação consagrada no Texto Constitucional.
6. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
7. A atividade jornalística envolve a colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade [honra, imagem e vida privada].
8. No caso, o foco da investigação na operação “Famintos” realizada pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, era uma organização criminosa que vinha operando sob a égide de empresas de fachada para cometer crimes contra a Administração Pública. Tal empresa de fachada teria contratos com prefeituras, inclusive, a do município que a autora teria sido prefeita que, supostamente, teria pago para a empresa citada como fraudadora, o valor de R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais).
9. A autora, ora recorrida, é pessoa pública, política, atual deputada federal e, portanto, exposta mais do que as pessoas comuns à mídia, reportagens etc.
10. Evidencia-se, in casu, que a reportagem colacionada não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo, no caso dos autos, qualquer abuso, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações quanto ao fato ocorrido.
11. A improcedência dos pedidos inicias é medida que se impõe.
12. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).